Tribunal: CARF
Processo: 10245.720610/2012-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal”.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Não tendo transcorrido o prazo de 5 anos, não há que se falar em decadência.

Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS DE VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
A base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro real é o lucro líquido do período de apuração de acordo com as leis comerciais, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, assim entendido como o resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. Assim, o bônus e as comissões integram o lucro líquido e o resultado do exercício e, na ausência de qualquer ajuste previsto na legislação, devem ser computados na apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS DE VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
A base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro real é o lucro líquido do período de apuração de acordo com as leis comerciais, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela legislação fiscal. A CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, assim entendido como o resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação. Assim, o bônus e as comissões integram o lucro líquido e o resultado do exercício e, na ausência de qualquer ajuste previsto na legislação, devem ser computados na apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS DE VEÍCULOS. NÃO TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não basta a simples alegação do contribuinte de que os valores recebidos das montadoras de veículos a título de bônus e comissões não têm natureza de receita e, portanto, não devem ser tributados. É preciso comprovar que tais recebimentos não se enquadram no conceito de receita tributável, não sendo suficiente, para tanto, a sua contabilização desacompanhada dos documentos que lhe dão suporte.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS DE VEÍCULOS. NÃO TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não basta a simples alegação do contribuinte de que os valores recebidos das montadoras de veículos a título de bônus e comissões não têm natureza de receita e, portanto, não devem ser tributados. É preciso comprovar que tais recebimentos não se enquadram no conceito de receita tributável, não sendo suficiente, para tanto, a sua contabilização desacompanhada dos documentos que lhe dão suporte.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO CONFISCO. IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10245.720610/2012-56
ACÓRDÃO
1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
30 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DETROIT VEICULOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2007
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
INAPLICABILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 11, “[n]ão se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. TERMO INICIAL. INOCORRÊNCIA.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo
inciso I do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais
dispositivos, se extrai que, nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da data da
ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda
que parcial, do tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de
dolo, fraude ou simulação; por outro lado, quando não houver
recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo, fraude
ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro
dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. Não tendo transcorrido o prazo de 5 anos, não há que se falar
em decadência.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS
DE VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
A base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro real é o lucro líquido do
período de apuração de acordo com as leis comerciais, ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação fiscal. A CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, assim
Fl. 2996
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
2
entendido como o resultado do exercício, apurado com observância da
legislação comercial, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado
pelas adições e exclusões previstas na legislação. Assim, o bônus e as
comissões integram o lucro líquido e o resultado do exercício e, na
ausência de qualquer ajuste previsto na legislação, devem ser computados
na apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS
DE VEÍCULOS. TRIBUTAÇÃO NA SISTEMÁTICA DO LUCRO REAL.
A base de cálculo do IRPJ na sistemática do lucro real é o lucro líquido do
período de apuração de acordo com as leis comerciais, ajustado pelas
adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas pela
legislação fiscal. A CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, assim
entendido como o resultado do exercício, apurado com observância da
legislação comercial, antes da provisão para o imposto de renda, ajustado
pelas adições e exclusões previstas na legislação. Assim, o bônus e as
comissões integram o lucro líquido e o resultado do exercício e, na
ausência de qualquer ajuste previsto na legislação, devem ser computados
na apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS
DE VEÍCULOS. NÃO TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não basta a simples alegação do contribuinte de que os valores recebidos
das montadoras de veículos a título de bônus e comissões não têm
natureza de receita e, portanto, não devem ser tributados. É preciso
comprovar que tais recebimentos não se enquadram no conceito de
receita tributável, não sendo suficiente, para tanto, a sua contabilização
desacompanhada dos documentos que lhe dão suporte.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. BÔNUS E COMISSÕES PAGOS POR MONTADORAS
DE VEÍCULOS. NÃO TRIBUTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS.
Não basta a simples alegação do contribuinte de que os valores recebidos
das montadoras de veículos a título de bônus e comissões não têm
Fl. 2997
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
3
natureza de receita e, portanto, não devem ser tributados. É preciso
comprovar que tais recebimentos não se enquadram no conceito de
receita tributável, não sendo suficiente, para tanto, a sua contabilização
desacompanhada dos documentos que lhe dão suporte.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2007
MULTA
DE
OFÍCIO.
VIOLAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DO
CONFISCO.
IMPOSSIBILIDADE DE O JULGADOR ADMINISTRATIVO AFASTAR A
APLICAÇÃO DE LEI. SÚMULA CARF 02.
Não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou graduar
multa sob os fundamentos de violação ao princípio do confisco. Nesse
sentido é o art. 62, do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02, aprovada em 2006.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do
voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

Fl. 2998
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
4
RELATÓRIO
Trata-se de auto de infração para exigência de IRPJ, CSLL, Contribuição ao PIS e
Cofins, relativos a fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007, acrescidos de juros de
mora e multa de ofício de 75%, em razão das seguintes infrações (i) omissão de receita
caracterizada pela falta de contabilização de receitas oriundas de bônus e comissões recebidos da
montadora FORD do Brasil; (ii) não comprovação de despesas registradas na contabilidade e
utilizadas na apuração do resultado da empresa, para as quais o contribuinte regularmente
intimado, não apresentou documentação comprobatória; (iii) não comprovação de custos
relativos a lançamentos registrados na conta "COMPRA DE MERCADORIAS”, utilizadas na apuração
do resultado da empresa, para as quais o contribuinte regularmente intimado, não apresentou
documentação comprobatória; (iv) transporte incorreto do lucro líquido antes do IRPJ e da CSLL,
decorrente de valor transportado incorretamente da Apuração do Resultado registrada na
Contabilidade, para a ficha Demonstração do Lucro Real da DIPJ.
Intimada, a Recorrente apresentou impugnação, sustentando, em resumo, que (i)
ocorreu decadência com relação aos 1, 2o e parte do 3o trimestre de 2007; (ii) no que se refere à
Contribuição ao PIS e à Cofins, que a fiscalização não levou em conta os créditos decorrentes das
despesas relativas ao pagamento efetuado a fábrica; (iii) com relação ao IRPJ e à CSLL, a
Fiscalização ignorou a informação de que esses valores foram compensados com débitos da
concessionária junto à fábrica, débitos que não constam da contabilidade, mas que são maiores do
que os créditos, resultando em prejuízo no período; e (iv) a Fiscalização agiu de forma açodada,
visando evitar a ocorrência da decadência, não concedendo prazo suficiente de forma que a
Recorrente pudesse obter junto aos seus fornecedores os comprovantes de pagamento das contas
de luz telefone, compra de mercadorias, etc.
Sobreveio a decisão da DRJ, que julgou improcedente a impugnação, nos termos da
ementa abaixo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÃO. COMPROVAÇÃO.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Não têm valor as alegações
desacompanhadas de documentos comprobatórios, quando for este o meio pelo
qual devam ser provados os fatos alegados.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITAS. RECEITAS NÃO CONTABILIZADAS:
Fl. 2999
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
5
Constatado pela fiscalização a existência de receitas não contabilizadas e não
tendo a contribuinte apresentado provas que infirmassem o lançamento,
mantém-se o crédito tributário lançado na íntegra.
CUSTOS OU DESPESAS NÃO COMPROVADAS.
A dedutibilidade dos dispêndios realizados a título de custos e despesas
operacionais requer a prova documental hábil e idônea das respectivas operações
e da necessidade, normalidade e usualidade dessas despesas em relação às
atividades da pessoa jurídica ou à respectiva fonte produtora.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
NORMAS APLICÁVEIS.
Aplicam-se à CSLL as mesmas normas de apuração e pagamento estabelecidas
para o imposto de renda.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA - PIS, COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO
LÍQUIDO:
A tributação reflexa deve, em relação ao respectivo Auto de infração, acompanhar
o entendimento adotado quanto ao principal, em virtude da íntima relação dos
fatos tributados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO X LANÇAMENTO DE OFÍCIO -DECADÊNCIA.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.APLICAÇÃO DA REGRA DECADENCIAL DO ART. 173,I
DO CTN:
No lançamento por homologação o que se homologa é o pagamento. Não
havendo pagamento de tributo, objeto de auto de infração, a hipótese é de
lançamento ex officio, regendo-se pelo disposto no art. 173, inciso I, do Código
Tributário Nacional.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a Recorrente interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que (i)
não houve omissão de receitas, vez que tais valores se tratam apenas de bônus e comissões não
tributáveis (ii) realizou a escrituração de suas receitas e despesas através dos Livros Contábeis,
sendo que competia ao Sr. Agente Fiscalizador, efetuar prova inequívoca de que tais escriturações
não correspondem a bônus e comissões, mas sim a receitas, o que não fez; (iii) ocorreu prescrição
intercorrente no curso do processo administrativo; (iv) a multa aplicada tem caráter confiscatório;
e (v) decadência com relação ao IRPJ.
É relatório.
Fl. 3000
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
6

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente foi intimada por carta com aviso de recebimento em 09.01.2020 (fl.
868). Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, é
tempestivo o recurso voluntário interposto em 31.01.2020.

II – MÉRITO
II.1 – Prescrição intercorrente
Sustenta a Recorrente que ocorreu prescrição intercorrente no processo
administrativo. A inexistência de prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal é
objeto da Súmula CARF no 011, que assim dispõe:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Diante do exposto, deve ser negado provimento ao recurso voluntário com relação
à prescrição intercorrente.

II.2 – Decadência
Alega a Recorrente que, no que se refere ao IRPJ e à CSLL, os créditos tributários
estariam decaídos.
O prazo decadencial é regido pelo parágrafo 4o do art. 150, bem como pelo inciso I
do art. 173, ambos do CTN e, da interpretação conjunta de tais dispositivos, se extrai que, nos
tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o prazo decadencial de 5 anos é contado da
data da ocorrência do fato gerador, em regra, quando houver recolhimento, ainda que parcial, do
tributo em questão e não for comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação; por outro
lado, quando não houver recolhimento antecipado ou for comprovada a ocorrência de dolo,
fraude ou simulação, a contagem do prazo decadencial se dá a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No presente caso, a Autoridade Fiscal atestou, quando da lavratura do auto de
infração, que não houve pagamento parcial para o período para fins de aplicação do prazo
decadencial previsto no art. 150, §4o do CTN (fl. 5). Confira-se:
É importante destacar que não se verificam recolhimentos ou informação de
débitos em DCTF relativos à IRPJ e CSLL para o 10 e 2° trimestres de 2007,
Fl. 3001
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
7
portanto, não há que se falar em homologação de pagamento para esses
períodos, devendo ser aplicado o artigo 173, inciso I, do Código Tributário
Nacional, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça
(STJ - RECURSO ESPECIAL N° 973.733 - SC - 2007/0176994-0).
A Recorrente, por sua vez, não apresentou qualquer documento para comprovar
que, no período, houve qualquer recolhimento a título de IRPJ e CSLL, se limitando a afirmar que
“[i]ntimada a apresentar os comprovantes de entrega dos IRPJ e CSLL relativos aos períodos
supracitados, a Recorrente não localizou em seus arquivos tais recibos, sendo que em um esforço
para atender o que lhe fora solicitado. Diante disso, apresentou o Boletim de Ocorrência
comprovando assim, o extravio dos documentos”.
Assim, não é possível, no presente caso, aplicar o art. 150, §4o do CTN para fins de
contagem do prazo decadencial. E, nos termos do inciso I do art. 173 do CTN, não há que se falar
em decadência, tendo em vista que os débitos se referem a fatos geradores ocorridos entre
janeiro e dezembro de 2007 e a Recorrente foi intimada da lavratura do auto de infração
subjacente em 30.08.2012 (fl. 4).
Diante do exposto, rejeito a alegação de decadência.

II.3 – Omissão de receitas
Sustenta a Recorrente que não houve omissão de receitas, vez que tais valores se
tratam apenas de bônus e comissões não tributáveis, bem como que realizou a escrituração de
suas receitas e despesas através dos Livros Contábeis, sendo que competia ao Fisco efetuar prova
inequívoca de que tais escriturações não correspondem a bônus e comissões, mas sim a receitas.
Do Termo de Verificação Fiscal se extrai que a Autoridade Fiscal constatou que, na
contabilidade da empresa, não houve discriminação dos bônus e comissões, bem como que a
Recorrente, em razão do extravio de seus documentos, não possuía a documentação correlata.
Confira-se:
IV.2-b - BÔNUS E COMISSÕES DE VENDAS
Quanto aos demais créditos (bônus e comissões), o contribuinte informa que o
bônus é um benefício do cliente, e representa um complemento do pagamento
do bem adquirido, e está incluído no valor da nota fiscal de venda ao consumidor
final, sendo que o cliente paga uma parte, e a montadora Ford paga o restante a
título de bônus. Apresenta uma planilha em que relaciona algumas operações de
venda, discriminando a parcela paga pelo consumidor e o bônus pago pela Ford.
(...)
Buscamos na contabilidade da empresa as operações citadas, e constatamos que
todas estão registradas em lançamentos simples (1a fórmula), debitando uma
conta do ativo circulante e creditando conta de receita. Não há qualquer
discriminação de bônus e comissão.
Fl. 3002
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
8
Apesar de considerarmos incomum o procedimento descrito pela fiscalizada,
solicitamos a documentação relativa a DEZ operações de venda de veículos (em
períodos intercalados de 2007), incluindo a nota fiscal emitida ao consumidor, o
comprovante de pagamento do mesmo, e do repasse da FORD, totalizando o valor
da nota fiscal, de modo a corroborarmos suas informações.
Em sua resposta, o contribuinte alega que "não há possibilidade de demonstrar as
operações em razão das notas fiscais terem sido emitidas pelo valor total da
operação ao cliente, mas que o procedimento é feito internamente através de
negociação da FORD com a Concessionária".
E prossegue nos seguintes termos: "Ratificamos a informação já anteriormente
enviada de que a concessionária não possuía em seus registros ou documentos
informações relacionados a bônus, isto decorrente do extravio de documentos já
mencionados. Outrossim esclarece, que só tomou conhecimento devido às
informações trazidas pelas receita Federal que certamente obteve junto a Ford, as
quais serviram de base para esclarecer e justificar os fatos ocorridos".
Ainda assim, a Autoridade Fiscal, após minucioso procedimento de fiscalização
junto à montadora Ford, verificou que há mais de uma modalidade de bônus e comissões pagos
pelas montadoras às redes de distribuidores da Ford. Veja-se:
Intimamos a montadora FORD a confirmar se esta seria a real sistemática de
apuração e pagamento dos bônus, e esclarecer seu funcionamento detalhado,
informando se o valor do bônus está incluído no valor da nota fiscal emitida ao
consumidor adquirente do veículo, bem como se a FORD emite algum documento
para respaldar o pagamento dos bônus e comissões.
Abaixo as considerações da fábrica a respeito dos bônus:
• O programa de pagamento de bônus de vendas aos distribuidores Ford funciona
de forma a incentivar a venda de veículos ao consumidor final. Os veículos que
recebem esse incentivo são determinados pela montadora conforme as variações
de mercado e interesses dos negócios. Uma vez que o distribuidor tenha efetuado
a venda do veículo bonificado, ele encaminha à Ford Motor Company Brasil o
comprovante da venda. Em seguida, a Ford Motor Company Brasil lhe credita o
valor do bônus correspondente.
• A nota fiscal emitida ao consumidor adquirente do veículo contempla
exatamente o valor pago pelo cliente ao distribuidor. O pagamento do bônus
pela montadora ocorre em um momento posterior, após a comprovação do
emplacamento da unidade vendida. • Para respaldar o pagamento dos bônus a
Ford Motor Company Brasil emite uma nota de crédito ao distribuidor.
Verificamos ainda a existência de diversos Termos de Ajustes, previstos no
Capítulo XXIV da CONVENÇÃO DA MARCA FORD, que tratam dos programas de
incentivos e bonificações para a Rede de Distribuidores Ford.
Fl. 3003
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
9
A Primeira Convenção da Marca Ford, em seu Capítulo XXIV, art. 70, estabelece
que os ajustes e deliberações, de qualquer natureza, entre a FORD e a ABRADIF
(Associação Brasileira dos Distribuidores Ford), terão a mesma força e eficácia de
Convenção da Marca, ainda que celebrados sem a formalidade desta.
Relacionamos a seguir alguns Termos de Ajuste firmados, com os respectivos
programas implantados:
• VIGÉSIMO PRIMEIRO TERMO DE AJUSTE
> Firmado em 22 de dezembro de 2000;
> Estabelece as normas e procedimentos do PROGRAMA FORD MOBILITY;
> Consiste num programa de fidelização do cliente a ser estendido pela FORD e
sua REDE DE DISTRIBUIÇÃO aos proprietários de ve-ículos automotores da marca
FORD, que terão uma cobertura para eventuais imobilizações do veículo em uso
normal em razão de panes elétricas, eletrônicas e/ou mecânicas;
> Crédito efetuado no conta-corrente: CREDITO GARANTIA FORD MOBILITY. •
VIGÉSIMO SEGUNDO TERMO DE AJUSTE (E ADITIVOS)
• Firmado em 20 de março de 2002;
> Implanta o programa de manutenção de lucratividade denominado PROGRAMA
DE HOLD BACK DA REDE DE DISTRIBUIDO-RES FORD;
> Tem por finalidade auxiliar a preservação das margens e da lucratividade das
operações da REDE DE DISTRIBUIDORES FORD, mediante a destinação de um
percentual da margem de comercialização obtida pelo DISTRIBUIDOR FORD ao
PROGRAMA, alocando-se tais valores em uma conta corrente contábil de
titularidade do DISTRIBUIDOR FORD;
> Crédito efetuado no conta corrente: COMISSÃO - Venda Direta (PAGAMENTO
DO PROGR. HOLD BACK).
• VIGÉSIMO TERCEIRO TERMO DE AJUSTE (E ADITIVOS)
> Firmado em 17 de novembro de 2003;
> Institui o PROGRAMA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS FORD — FAV;
> Tem por finalidade específica disponibilizar recursos econômicos aos
DISTRIBUIDORES para aquisição de veículos novos da marca FORD;
> Programa de incentivo de vendas e marketing, baseado na política comercial de
subsídios de juros dos Contratos de Floor Plan firmados pelos DISTRIBUIDORES
para aquisição de veículos novos e usados; • FLOOR PLAN - Contrato de
Financiamento Rotativo para compra de veículos com garantia real e aditamentos
posteriores mantido entre o CONCESSIONÁRIO e a Autolatina Financiadora S.A. -
Cré-dito, Financiamento e Investimentos;
> Crédito efetuado no conta-corrente: REEMBOLSO DE JUROS FLOOR PLAN.
Fl. 3004
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
10
Obtivemos
ainda,
no
site
da
ABRADIF
(http://www.abradif.com.br/si-
te/portal/ot/departamentos/assuntos legais/assuntos legais assuntos detalhes
7661. as px?txt 0BJID=8039), um roteiro para contabilização das operações com
HOLD BACK, conforme a seguir, o que torna questionável a alegação da fiscalizada
de desconhecimen-tos dos Bônus recebidos da fábrica. (...)
Diante das informações e documentos obtidos, especialmente junto à montadora
FORD, principal fornecedora da concessionária fiscalizada, e fazendo o cotejo com
os registros contábeis desta, podemos concluir que a mesma deixou de escriturar
e oferecer à tributação as receitas oriundas de Benefícios, Bônus e Comissões
repassados pela fábrica, cujos valores estão demonstrados na tabela abaixo, e
servirão de base para o lançamento de ofício.
Disso se extrai que há várias espécies de pagamentos efetuados pelas montadoras
às distribuidoras de veículos: (i) bonificação para incentivar a venda de veículos; (ii) pagamentos
com o intuito de preservar a margem de lucratividade das distribuidoras (“hold back”); e (iii)
disponibilização de recursos para auxiliar os distribuidores na aquisição de veículos novos.
No que se refere ao IRPJ, a base de cálculo na sistemática do lucro real, à qual a
Recorrente estava sujeita no período, é o lucro líquido do período de apuração de acordo com as
leis comerciais1, ajustado pelas adições, exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas
pela legislação fiscal.2 A CSLL, por sua vez, incide sobre o lucro líquido, assim entendido como o
resultado do exercício, apurado com observância da legislação comercial, antes da provisão para o
imposto de renda, ajustado pelas adições e exclusões previstas na legislação.3
Diante disso, não há dúvidas de que o bônus e comissões integram o lucro líquido e
o resultado do exercício e, na ausência de qualquer ajuste previsto na legislação, devem ser
computados na apuração do IRPJ e da CSLL na sistemática do lucro real.
Com relação à Contribuição ao PIS e à Cofins, no regime não cumulativo, as Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003, em seus artigos 1o, na redação vigente à época dos fatos,
determinava a incidência das contribuições sobre “faturamento mensal, assim entendido o total
das receitas auferidas pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou
classificação contábil”, sendo que “o total das receitas compreende a receita bruta da venda de
bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as demais receitas auferidas pela
pessoa jurídica”.
Destacamos que existem discussões acerca da natureza de receita dos valores
pagos a título de “hold back”, como bem pontua Carlos Augusto Daniel Neto4:

1 Art. 259 do RIR/2018.
2 Art. 258 do RIR/2018.
3 Art. 2o da Lei no 7.689/1988.
4 DANIEL NETO, Carlos Augusto. PIS/Cofins sobre o hold back no mercado de automóveis. In Revista
Consultor Jurídico. Disponível em https://www.conjur.com.br/2021-jun-02/direto-carf-piscofins-hold-back-
mercado-automoveis/, acesso em 16.12.2025.
Fl. 3005
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
11
Nesse sentido, considerando a premissa de que a devolução do hold back deverá
ocorrer, sendo um direito subjetivo da concessionária (ainda que sujeita à perda
desse direito pelo implemento de condição ou termo), não há como se
reconhecer receita na fabricante, por carecer do atributo de definitividade do
ingresso (a entrada sem reservas ou condições), e tampouco na concessionária, na
devolução, por não se tratar de elemento novo e positivo. Caso o hold back
estipule alguma cláusula na qual a concessionária perca o direito à restituição, por
exemplo, pelo transcurso de X dias após a aquisição do veículo, há que se
reconhecer que apenas nesse momento, com o implemento dessa condição que
faz decair o direito à restituição dos valores, é que nascerá uma receita para a
montadora, e uma perda para a concessionária.
De um modo ou de outro, parece-nos que o hold back é um valor que passa ao
largo do real custo de aquisição do veículo pela concessionária, independente da
sua inclusão ou não no valor da nota fiscal, mas desde que previsto
contratualmente e mantido o seu controle segregado. É, em rigor, a entrega de
valores para restituição futura, sujeito a eventual condição decadencial desse
direito do concessionário: em se implementando a condição, tratar-se-ia de
reconhecer uma receita na montadora, nesse momento. Por outro lado, quando
da devolução desses valores à concessionária, não há que se falar, como afirmado
acima, em receita nem para a montadora, quando houve o ingresso dos valores,
nem para a concessionária, quando houve o seu retorno.
No presente caso, entretanto, a Recorrente se limitou a afirmar em sua impugnação
e repetir em seu recurso voluntário que tais valores se tratam de bônus e comissões não
tributáveis, sendo que a sua escrituração contábil deveria ser infirmada pela Autoridade Fiscal
para que se pudesse tributar tais montantes. Ou seja, em nenhum momento comprovou se tratar
de hold back – o que poderia ensejar a discussão acerca da sua natureza de receia - e não de um
pagamento atrelado à performance na venda dos veículos.
Nos termos do art. 9o do Decreto-lei no 1.598/1977, a escrituração contábil,
mantida com observância das disposições legais, faz prova a favor do contribuinte dos fatos nela
registrados, cabendo à Autoridade Fiscal demonstrar sua inveracidade. No entanto, é obrigação do
contribuinte manter os documentos que lastreiam os referidos registros contábeis, de forma que,
na sua ausência, a Autoridade Fiscal pode questionar a sua natureza.

II.4 – Confiscatoriedade da multa
Sustenta a Recorrente, ainda, que a multa de ofício de 75% viola o princípio do não-
confisco. A referida penalidade foi imposta com base no inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430/1996.
O art. 26-A do Decreto no 70.235/72, com redação dada pela Lei no 11.941/09
estabelece que “[n]o âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”. No mesmo sentido é o art. 62, do Anexo II do
Fl. 3006
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1003-004.536 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10245.720610/2012-56
12
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 e a Súmula CARF no 02,
aprovada em 2006.
Diante disso, não cabe ao julgador administrativo afastar a aplicação da lei ou
graduar multa sob os fundamentos de ilegalidade ou inconstitucionalidade, razão pela qual
mantenho a aplicação da multa de 75%, com base no art. 44, I, da Lei n° 9.430/96.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO, rejeitar as
preliminares de prescrição intercorrente e decadência e, no mérito NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 3007
DF CARF MF
Original